Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-07.2019.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000480-07.2019.8.11.0106
RECORRENTES: ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI e ESPÓLIO DE
ARMELINDA BERTE SECHI, SIDNEI SECHI E OUTROS
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SALESSE
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 80938046) interposto por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77649996):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, DE QUE OS AUTORES AINDA DETÊM POSSE DO IMÓVEL E DE QUE OS RÉUS NUNCA A DETIVERAM – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE NECESSIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA ENQUANTO PENDENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE ASSEGUROU DIREITO POSSESSÓRIO DOS RÉUS – ALTA LITIGIOSIDADE – PRETENSÃO DE CONFERIR AINDA MAIOR ELASTÉRIO À DISCUSSÃO TRAVADA NOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 557 DO CPC – CONFISSÃO DE QUE JÁ LANÇARAM MÃO DE TODOS OS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PREVISTOS EM LEI PARA OBSTAR O DESAPOSSAMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade, se os autores da ação reivindicatória dizem textualmente que ainda detêm posse do imóvelobjeto da lide e que os réus nunca a detiveram. 2. A vedação do art. 557 do CPC deve ser entendida “como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio” (EREsp 1.134.446/MT), devendo, pois, ser aplicada se visível o intuito de impedir o cumprimento da sentença proferida na ação possessória com fundamento em direito de propriedade. 3. Se os autores afirmam que ajuizaram ação reivindicatória como última esperança de evitar futuro desapossamento da área por força de sentença transitada em julgado, igualmente faltante o interesse de agir na modalidade adequação, posto que, como bem assentado pelo juiz sentenciante, “existe meio processual próprio para a proteção daquele que tenha seu direito erroneamente constrito”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000480-07.2019.8.11.0106, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 23/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ESPÓLIOS de DORVALINO SECHI E OUTROS que manteve a sentença nos autos da ação “Reivindicatória”, ajuizada pelos apelantes contra RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE, indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, seja na modalidade interesse-necessidade, porque na petição inicial os autores dizem que vêm arrendando o imóvel desde 2015, ou seja, que detêm posse indireta do bem, e que os réus “jamais tiveram a posse do imóvel” objeto da lide, hipótese em que, segundo o Juiz, “o Judiciário nada teria a fazer”, ou, ainda, na modalidade interesse-adequação, porque, se, lado outro, como também dizem os autores, a posse da área foi entre aos réus por força de decisão judicial prolatada em ação possessória então há vedação legal ao ajuizamento da ação petitória, nos termos do art. 557 do CPC.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 17, 557 do Código de Processo Civil; artigo 1.228 do Código Civil, artigo 5o, XXII, XXXV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que; (a) no presente caso é cabível a ação reivindicatória uma vez que há provas nos autos de domínio, individualização do imóvel e perda da posse; (b) inexistência de litispendência em relação a ação de reintegração posse – as partes e os objetos são diferentes nas duas ações - os recorrentes não figuram como partes na ação possessória; (c) os Recorrente estiveram na posse do imóvel desde que adquiriram de Ary Ferreira de Souza, através de escritura pública registrada em 1988. Em 2015, a assistente simples Julinere Goulart Bentos o tomou em arrendamento, sendo, igualmente, afetada pela constrição judicial a que se refere o mandado de reintegração de posse ensejador desta ação reivindicatória, assim por serem titulares do domínio possuem interesse de agir na ação petitória; (d) a ação possessória, entre terceiros não proprietários, não foi manejada com base em domínio. A posse dos Recorridos não decorre de domínio, sendo, portanto, precária, temporária, a despeito de ter sido reconhecida por decisão judicial; (e) os recorrentes fizeram prova cabal dos requisitos da ação reivindicatória, quais sejam: i) prova de domínio; ii) individualização do imóvel; iii) posse injusta para fins de ação petitória; (e) está comprovada a boa-fé dos recorrentes posto que mesmo que soubessem da litigiosidade da área, a lide não versava sobre domínio, mas unicamente sobre posse disputada entre terceiros.
Recurso tempestivo (id. 81218468).
Contrarrazões (id. 82942979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 17, 557 do CPC e 1.228 do CC ao argumento de que; (a) no presente caso é cabível a ação reivindicatória uma vez que há provas nos autos de domínio, individualização do imóvel e perda da posse; (b) inexistência de litispendência em relação a ação de reintegração posse – as partes e os objetos são diferentes nas duas ações - os recorrentes não figuram como partes na ação possessória; (c) os Recorrente estiveram na posse do imóvel desde que adquiriram de Ary Ferreira de Souza, através de escritura pública registrada em 1988. Em 2015, a assistente simples Julinere Goulart Bentos o tomou em arrendamento, sendo, igualmente, afetada pela constrição judicial a que se refere o mandado de reintegração de posse ensejador desta ação reivindicatória, assim por serem titulares do domínio possuem interesse de agir na ação petitória; (d) a ação possessória, entre terceiros não proprietários, não foi manejada com base em domínio. A posse dos Recorridos não decorre de domínio, sendo, portanto, precária, temporária, a despeito de ter sido reconhecida por decisão judicial; (e) os recorrentes fizeram prova cabal dos requisitos da ação reivindicatória, quais sejam: i) prova de domínio; ii) individualização do imóvel; iii) posse injusta para fins de ação petitória; (e) está comprovada a boa-fé dos recorrentes posto que mesmo que soubessem da litigiosidade da área, a lide não versava sobre domínio, mas unicamente sobre posse disputada entre terceiros.
O acórdão recorrido decidiu que (id 77649996):
“ (...) 1. Deve ser mantida sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade, se os autores da ação reivindicatória dizem textualmente que ainda detêm posse do imóvel objeto da lide e que os réus nunca a detiveram. 2. A vedação do art. 557 do CPC deve ser entendida como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio” (EREsp 1.134.446/MT), devendo, pois, ser aplicada se visível o intuito de impedir o cumprimento da sentença proferida na ação possessória com fundamento em direito de propriedade. 3. Se os autores afirmam que ajuizaram ação reivindicatória como última esperança de evitar futuro desapossamento da área por força de sentença transitada em julgado, igualmente faltante o interesse de agir na modalidade adequação, posto que, como bem assentado pelo juiz sentenciante, “existe meio processual próprio para a proteção daquele que tenha seu direito erroneamente constrito”.
(...) Não há, em nenhum momento, porém, qualquer assertiva de que os réus se encontram na posse física da área, ou que efetivamente a vem ocupando.
O até aqui já assentado já é suficiente para ratificação do indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir na modalidade necessidade, mas, apenas para esgotar a matéria e evitar interposição de novos recursos declaratórios, sobre os quais este Tribunal já está lasso de se pronunciar, passo à análise do segundo, ponto de argumentação recursal, que é a tese de inaplicabilidade da vedação do art. 557 do CPC”. (g.n)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. (...)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)” (g.n.) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXII, XXXV, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelos Recorrentes, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida. Ademais não há no recurso especial fundamento acerca do pedido.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça